Tribunal: TJSP
Processo: 1064252-93.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Arguições da parte embargante de prescrição da pretensão de revisão de encargos deduzida pela parte ré na contestação do descabimento de revisão contratual de revisão contratual, independentemente de reconvenção e após consumada prescrição trienal compreendem questões novas e não omissão do julgado, visto que tais questão não foram suscitadas não foram

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Arguições da parte embargante de prescrição da pretensão de revisão de encargos deduzida pela parte ré na contestação do descabimento de revisão contratual de revisão contratual, independentemente de reconvenção e após consumada prescrição trienal compreendem questões novas e não omissão do julgado, visto que tais questão não foram suscitadas não foram suscitada na réplica, nem nas contrarrazões - De qualquer forma, essas questões novas suscitadas nos presentes embargos de declaração devem ser conhecidas, por envolverem matéria de ordem pública, passíveis de conhecimento, de ofício, visto que relativas a pressuposto processual e prescrição, mas rejeitadas, porquanto são inconsistentes – Inexiste na legislação óbice a alegação de revisão de cláusulas contratuais abusivas de contrato bancário, como matéria de defesa, contestação oferecida em ação de cobrança promovida por instituição financeira, independentemente de reconvenção, visto compreende questão relativa a fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte da autora (CPC, art. 336), sendo certo que a discussão de cláusulas contratuais, pela parte ré, é admissível em ação de cobrança – Reconhecimento de que não se consumou a prescrição decenal (CC/2002, art. 205) para a revisão de cláusula contratual abusiva da cédula de crédito bancário mútuo/financiamento, como matéria de defesa - Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
BANCO INDUSVAL
S.A.,
são
embargados
BERTOL
S/A
INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO e IVO BERTOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO no 36988
Embargos de Declaração no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargante: Banco Indusval S/A
Embargados: Bertol S/A Indústria Comércio e Exportação e Outro
RECURSO Embargos de declaração Arguições da parte
embargante de prescrição da pretensão de revisão de
encargos deduzida pela parte ré na contestação do
descabimento de revisão contratual de revisão contratual,
independentemente de reconvenção e após consumada
prescrição trienal compreendem questões novas e não
omissão do julgado, visto que tais questão não foram
suscitadas não foram suscitada na réplica, nem nas
contrarrazões - De qualquer forma, essas questões novas
suscitadas nos presentes embargos de declaração devem ser
conhecidas, por envolverem matéria de ordem pública,
passíveis de conhecimento, de ofício, visto que relativas a
pressuposto processual e prescrição, mas rejeitadas,
porquanto são inconsistentes Inexiste na legislação óbice
a alegação de revisão de cláusulas contratuais abusivas de
contrato bancário, como matéria de defesa, contestação
oferecida em ação de cobrança promovida por instituição
financeira, independentemente de reconvenção, visto
compreende questão relativa a fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito da parte da autora (CPC, art. 336),
sendo certo que a discussão de cláusulas contratuais, pela
parte
ré, é admissível em ação de cobrança

Reconhecimento de que não se consumou a prescrição
decenal (CC/2002, art. 205) para a revisão de cláusula
contratual
abusiva
da
cédula
de
crédito
bancário
mútuo/financiamento, como matéria de defesa - Inexistência
de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 483/518, ingressa a parte
autora com embargos de declaração, para suprir omissão e obscuridade, quanto: (a) à
possibilidade de revisão contratual, independentemente de reconvenção e após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
consumada prescrição trienal e (b) à deliberação de que o saldo estaria sujeito à
recuperação judicial como quirografário.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
1. Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido:
(a) quanto à possibilidade de revisão contratual em
ação de cobrança: “5.1. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução. Neste sentido, a orientação da Súmula e
os julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis
de revisão judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se
pode validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS,
rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do
Eg. STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. -
É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que
originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa
legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ
31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ); e
(b) quanto à deliberação de que o saldo estaria
sujeito à recuperação judicial como quirografário: “6.1. O crédito por saldo
devedor apurado após a venda do bem objeto em garantia apresenta natureza
pessoal apresenta natureza de dívida pessoal e deve ser habilitado na
recuperação judicial na classe dos credores quirografários. Nesse sentido, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO. VENDA DO
BEM.
EXTINÇÃO
DA
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA.
VALOR
ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
SALDO DEVEDOR. NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. SATISFAÇÃO DO
REMANESCENTE
DA
DÍVIDA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. A princípio, o credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da
recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. 2.
Porém, no caso dos autos, o bem alienado fiduciariamente em garantia já foi
objeto de apreensão judicial e adjudicado ao exequente, com a consolidação da
propriedade e sua posterior alienação. 3. Desse modo, o presente conflito de
competência é circunscrito à definição do Juízo perante o qual devem
prosseguir os atos tendentes à satisfação do remanescente do crédito derivado
de contrato de alienação fiduciária em garantia, visto que a consolidação da
propriedade do bem dado em garantia, e sua consequente e necessária
alienação, não foi suficiente para a quitação integral da dívida. 4. Segundo a
doutrina e os precedentes específicos desta Corte, no caso de alienação
fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor
fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade
fiduciária. Eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal,
devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos
credores quirografários.5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
da Recuperação Judicial.” (STJ-Segunda Seção, CC 128.194/GO, rel. Min. Raul
Araújo, j. 28/06/2017, DJe 01/08/2017, o destaque não consta do original). (...)” (o
negrito sublinhado não consta do original).
2. Anota-se que as arguições da parte embargante de
prescrição da pretensão de revisão de encargos deduzida pela parte ré na contestação
do descabimento de revisão contratual de revisão contratual, independentemente de
reconvenção e após consumada prescrição trienal compreendem questões novas e não
omissão do julgado, visto que tais questão não foram suscitadas não foram suscitada
na réplica (fls. 317/340, em especial fls. 327/334), nem nas contrarrazões (fls.
414/437, em especial fls. 423/428).
De qualquer forma, essas questões novas suscitadas nos
presentes embargos de declaração devem ser conhecidas, por envolverem matéria de
ordem pública, passíveis de conhecimento, de ofício, visto que relativas a
pressuposto processual e prescrição, mas rejeitadas, porquanto são inconsistentes.
2.1. Inexiste na legislação óbice a alegação de revisão
de cláusulas contratuais abusivas de contrato bancário, como matéria de defesa,
contestação oferecida em ação de cobrança promovida por instituição financeira,
independentemente de reconvenção, visto compreende questão relativa a fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte da autora (CPC, art. 336),
sendo certo que a discussão de cláusulas contratuais, pela parte ré, é admissível em
ação de cobrança.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (a.1) “AÇÃO DE COBRANÇA.
Contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial). REVISÃO
CONTRATUAL. Viabilidade. Inexistência de mácula ao princípio do pacta sunt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
servanda ou da intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos. Cabimento da
discussão de eventuais abusividades como matéria de defesa. Fato modificativo
ou extintivo do direito do autor. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade de
capitalização em prazo inferior a um ano. Medida Provisória no 1963-17/2000,
perenizada pela EC no 32/2001. Previsão contratual expressa. Contrato posterior à
vigência da norma. Inteligência das Súmulas no. 539 e no. 541 do C. STJ. Recurso
não provido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pagamento de encargos declarados
abusivos. Não comprovação. Devolução de valores indevida. Recurso não provido.
VERBA DE SUCUMBÊNCIA. Pretensão à condenação do Apelado ao pagamento
da verba honorária. Inadmissibilidade. Procedência parcial do pedido. Sucumbência
recíproca caracterizada. Inteligência do art. 21, "caput", do CPC. Recurso não
provido. Recurso não provido” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
0005833-29.2006.8.26.0506, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 04/04/2016, o
destaque não consta do original); e (a.2) “AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUTOS
FINANCEIROS DIVERSOS- CHEQUE OURO, BB GIRO AUTOMÁTICO E
CARTÃO OUROCARD EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA
ACOLHIDA NA ORIGEM, NOS TERMOS DO PEDIDO. CLÁUSULA GERAL
DO CONTRATO (CLÁUSULA 4.2.1) QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS
DE 1% AO ANO E MULTA CONTRATUAL DE 2%. RELAÇÃO CONTRATUAL
CONSUMERISTA.
CUMULAÇÃO
INDEVIDA.
ABUSIVIDADE
DA
CLÁUSULA SUSCITADA PELOS CORRÉUS EM CONTESTAÇÃO.
QUESTÃO QUE COMPORTA CONHECIMENTO INDEPENDENTEMENTE
DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 472 DO STJ.
ADMISSIBILIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SEM QUALQUER
CUMULAÇÃO. PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TABELA PRÁTICA DO E. TJSP E INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA EM PATAMAR DE 1% AO MÊS A PARTIR DA
CITAÇÃO. APELO DOS CORRÉUS PARCIALMENTE PROVIDO, COM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
DE
ORIGEM,
PASSANDO-SE
AO
RESULTADO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM ALTERAÇÃO,
CONTUDO, DO REGIME SUCUMBENCIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO
BANCO
AUTOR
(16a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
0000728-85.2012.8.26.0595, j. 19/03/2013, o destaque não consta do original); (b)
do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO
CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DA ALEGADA IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS. PROVA DO
DÉBITO. A documentação trazida com a petição inicial constitui prova apta a
demonstrar a contratação havida entre as partes e a origem do débito. Ademais, isso é
corroborado pela ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado pela parte ré. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. Cabível a
revisão das cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido
para tanto na contestação, sendo desnecessário, assim, o manejo de
reconvenção. Por fim, diante da ausência de pedido expresso, é impossível a
revisão das cláusulas contratuais. Súmula 381 do STJ. Portanto, serão
analisados apenas os pedidos feitos de modo específico. CDC. PESSOA
JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicável aos contratos financeiros (art.
3o, caput e §2o, CDC e Súmula 297, STJ). Observância da Teoria Finalista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Finalismo Aprofundado. No caso, não constatada a alegada vulnerabilidade, tem-se
por inaplicável o Código de Defesa do Consumidor para fins de revisão dos juros
remuneratórios, razão pela qual, cabe a manutenção dos juros remuneratórios
contratados. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. A capitalização de juros, em
qualquer periodicidade, nas operações realizadas por instituições financeiras, é
admissível, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula no 539 do STJ.
No caso, ausência de contratação expressa. Impossibilidade de incidência da
capitalização mensal dos juros. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Licitude da
cobrança desde que pactuada e não cumulada com a correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa. Súmulas nos. 294, 296 e 472 do STJ. No
caso, ausência de previsão expressa no contrato, assim como cobrança de tal
encargo. Configurada a ausência de interesse de agir no ponto. TARIFA DE
ABERTURA DE CRÉDITO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. Consoante
atual entendimento do STJ, consolidado na Súmula no 565, a pactuação da tarifa de
abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários
anteriores ao início da vigência da Resolução do CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008.
No caso dos autos, ausência de previsão expressa no contrato, assim como cobrança
de tais tarifas. Configurada a ausência de interesse de agir no ponto. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. Inviável a repetição na hipótese, pois a pretensão revidional do
contrato foi formulada em contestação, sem que tenha havido reconvenção, não
podendo haver condenação em desfavor da parte autora da ação de cobrança.
CADASTRO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. Conforme estabelece
o art. 1.010 do CPC, a apelação deverá conter, além do nome e da qualificação das
partes e do pedido de nova decisão, os fundamentos de fato e de direito, bem como o
pedido de nova decisão. Diante da alegação genérica da parte apelante no que tange
ao cadastro em órgãos de restrição ao crédito, uma vez que apenas arrola
jurisprudência relacionada ao tema, não cabe o conhecimento deste tópico do apelo
por inépcia recursal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.” (24a Câmara Cível,
Apelação Cível, No 70082027020, reç; Des; Altair de Lemos Junior, j. 30.10.2019, o
destaque não consta do original); e (c) do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios: “PROCESSO CIVIL E CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CONTRATO DE MÚTUO
- REVISÃO DE CLÁUSULAS SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO -
POSSIBILIDADE QUANDO CARACTERIZAR MATÉRIA DE DEFESA -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE LIMITE DOS JUROS -
DISCREPÂNCIA DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS - PREVALÊNCIA DA
MENOR TAXA - AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA -
LEGALIDADE DO AJUSTE E DA COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS -
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - NECESSIDADE DE COMPROVAR
A MÁ-FÉ - DESNECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O
VENCIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS - PRELIMINAR REJEITADA -
PARCIALMENTE PROVIDO OS APELOS DO AUTOR E DA RÉ. 1.Não há falar-
se em nulidade da sentença, se a parte não especifica a eiva do decisum fustigado e
tampouco apresenta razões a autorizarem o decreto de invalidade. 2.São admitidas
como matéria de defesa todas as questões sustentadas pelos réus e que tenham o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
7
condão, em tese, de reduzir ou extinguir o quantum debeatur objeto da ação de
cobrança, afetando diretamente o pedido autoral. Merecem análise os pedidos
de revisão de cláusulas contratuais veiculados em contestação quando tiverem a
potencialidade de afetar o pedido do autor. 3.Como está assente na jurisprudência
do STF e também do STJ, as instituições financeiras não se submetem à limitação
dos juros reais em 12% (doze por cento) ao ano, tendo a Emenda à Constituição
número 40, suplantado esta discussão, razão porque se mostra válida a cláusula
contratual que estabelece juros acima deste percentual. 4.Ocorrendo a divergência
entre as taxas de juros mensal e anual expressamente fixadas no contrato, deve
prevalecer a taxa mais favorável ao consumidor ali avençada, a ser calculada de
forma simples, sem capitalização composta mensal, desde o momento em que o
contrato foi firmado. 5.Se não há provas da imposição da contratação de outros
serviços com a entidade financeira e se o devedor usufruiu destes serviços, não há
como possa se eximir do pagamento respectivo ao argumento de ter ocorrido a
nefasta prática da venda casada com o contrato de abertura de crédito. 6.Não é
vedado pelo ordenamento jurídico o ajuste de tarifas bancárias e o seu débito em
conta. A impugnação genérica destes lançamentos, sem a devida especificação e
justificativa da cobrança abusiva, não lhes retira a presunção de legalidade. 7.A
devolução do valor pago a maior é consectário lógico da revisão contratual. Todavia,
a repetição em dobro deste valor não prospera quando a cobrança estiver calcada em
cláusula de contrato que as partes livremente pactuaram, ainda que venha a ser
declarada nula, principalmente quando não evidenciada a presença de má-fé ou dolo
da instituição financeira, pressuposto necessário para a repetição em dobro. 8. Não é
dado ao Judiciário imiscuir-se na autonomia da vontade das partes para, a pedido de
uma delas, alterar a forma de pagamento avençada, e, assim, parcelar o débito.
9.Desnecessária a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos quando a
matéria em julgamento for eminentemente de direito. 10.Os encargos da mora - juros
moratórios e multa - incidem separadamente sobre o valor principal do débito em
atraso. Se o contrato prevê a incidência de uns sobre os outros, ao Judiciário é dado
decotar a forma ilegal de calcular a mora. 11.Sem ajuste expresso, não incidem juros
remuneratórios após o vencimento do débito. 12.A taxa de juros moratórios avençada
prevalece em relação à taxa legal. 13.É devida a correção monetária ainda que não
entabulada expressamente para o caso de inadimplemento, pois não constitui um
plus, mas mero artifício para se manter o poder aquisitivo da moeda. 14.Recursos
conhecidos, preliminar rejeitada, com parcial provimento dos apelos do autor e da ré”
(3a Turma Cível, Acórdão 232145, 20020110828420APC, rel. Des. Benito Tiezzi, j.
17/10/2005, o destaque não consta do original).
2.2. Como, na espécie, (a) a cédula de crédito bancário
mútuo/financiamento objeto da ação foi emitida em 29.12.2008 (fls. 78/86), (b) a
alegação de a alegação de revisão de cláusulas contratuais abusivas de contrato
bancário, como matéria de defesa, contestação oferecida protocolizada em
13.09.2017 (fls. 253), e (c) é aplicável o prazo prescricional de 10 anos, previsto no
art. 205, do CC/2002, para contratos bancários, (d) de rigor, o reconhecimento de que
não se consumou a prescrição decenal para a revisão de cláusula contratual abusiva
da cédula de crédito bancário mútuo/financiamento, como matéria de defesa.
Nesse sentido, quanto ao prazo de prescrição decenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
8
para a revisão de cláusula abusiva de cédula de crédito bancário, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo manifestado
contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de
acórdão com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
DE TRÊS ANOS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. Tendo em vista a aplicação da Lei Uniforme de Genebra
às cédulas de crédito bancário, incide na espécie o prazo prescricional trienal às
execuções e respectivos embargos. Agravo de Instrumento não provido. Alegou-se,
no especial, violação dos artigos 489, VI, 917, VI, e 1022, II, do Código de Processo
Civil; 205, 367 e 884 do Código Civil; e 4o, III, e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, sob o argumento de que o acórdão local é omisso e que a prescrição
para a revisão de contratos bancários não é trienal, mas decenal, de modo que
entendimento diverso encerra enriquecimento sem causa da parte contrária. Assim
delimitada a controvérsia, passo a decidir. Os recorrentes manejaram embargos à
execução de cédula de crédito bancário, pretendendo a revisão dos contratos
anteriores que teriam dado causa a esse título. As instâncias ordinárias entenderam
que o prazo para tal discussão seria trienal. Acontece que esta Corte Superior
passou a entender que as discussões relacionadas a contratos bancários é mesmo
decenal, à luz do vigente Código Civil.A propósito: AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como
sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que
haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de
revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código
Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1769662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 25/6/2019, DJe1/7/2019) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1.
Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos
em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal
consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses
o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3.
Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula
168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição
tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas
controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art.
205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
9
com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo
"reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência
negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às
hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por
observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser
aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças
de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento
distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018) Diante do exposto, conheço do
agravo para dar provimento ao recurso especial com o fim de afastar a
prescrição trienal, declarar que a prescrição para a hipótese é decenal e
determinar o retorno dos autos à origem para se proceder como se entender de
direito.” ( AREsp 1519970, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, o destaque não consta do
original).
3. Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Não bastasse isto, como anota Theotonio Negrão: “Nos
embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a responder a
“questionário formulado pela parte com o intuito de transformar o Judiciário em
órgão consultivo” (RSTJ 181/44: Pet 1.649-AgRg-EDcl)” (“Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064252-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
10
Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 741, parte da
nota 3 ao art. 535).
4. Em resumo, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator